Tribunal: TJSP
Processo: 1011506-59.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Recorreu a ré. Abusividade reconhecida. Negativa injustificada de procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento do autor, portador de Síndrome do Impacto, com tendinose do manguito rotador. Tratamento prescrito pelo médico que trata do paciente. Abusividade se há expressa

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Sentença de procedência parcial. Recorreu a ré. Abusividade reconhecida. Negativa injustificada de procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento do autor, portador de Síndrome do Impacto, com tendinose do manguito rotador. Tratamento prescrito pelo médico que trata do paciente. Abusividade se há expressa indicação médica. Compete ao plano estabelecer quais doenças são cobertas, mas não o tipo de tratamento que o paciente deve ser submetido. Aplicação das súmulas 96 e 102 deste TJSP. Negativa de cobertura que colocou em risco o objeto do contrato.

Sentença mantida. Recurso desprovido.